Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Custas. Isenção. Na forma do art. 1o. do Decreto-Lei n. 500/1969, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais. Embargos de declaração a que se dá provimento para afastar a condenação no pagamento de custas.
3 – Recurso conhecido e provido.